Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702065-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS, FERNANDO CAIXETA DO AMARAL EMBARGADO: ARNALDO LAMOUNIER DE CARVALHO, MARIA APARECIDA DE CARVALHO MATOS, ENY LAMOUNIER DE CARVALHO, MARIA MADALENA LAMOUNIER GOMES, MARIA SELMA LAMOUNIER DE CAMPOS, EDNA MARCIA LAMOUNIER, POLYANNA PEREIRA DE CARVALHO, RAFAEL PEREIRA DE CARVALHO D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o depósito da multa, tal qual determina o art. 1.021, §5o do CPC. Demonstrado o depósito do valor da multa, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta aos Embargos de Declaração no prazo legal. Transcorrido o prazo sem o pagamento da multa, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 27 de novembro de 2020 18:46:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador